Tribunal: STF
Processo: Rcl 10868
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFINIÇÃO. Define a competência para julgamento do mandado de segurança a relação processual subjetiva. Visando a impetração a fulminar ato da Chefe-Adjunta do Banco Central do Brasil, descabe assentar a competência do Supremo.